Tribunal: STF
Processo: EP 134
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS, decorrente de ação penal julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6  (seis) anos e seis meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Em 2/5/2026, a Defesa de JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS, ao argumento de que houve “a aprovação, pelo Congresso Nacional, de diploma legislativo que promove alteração substancial na dosimetria das penas aplicáveis aos crimes previstos nos arts. 359-L e 359-M do Código Penal”, formulou os seguintes requerimentos:

a) EM CARÁTER LIMINAR:
A imediata concessão de liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), a fim de cessar o constrangimento ilegal decorrente da não aplicação da lei penal mais benéfica; 

b) SUBSIDIARIAMENTE:
• A substituição da prisão por regime menos gravoso compatível com a nova realidade jurídica;

c) NO MÉRITO:
• o reconhecimento da incidência da lei penal mais benéfica;
• a readequação da pena;
• o recálculo dos lapsos executórios;
• o reconhecimento do excesso de execução eventualmente verificado;

JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS tem 36 (trinta e seis) anos e cumpriu 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena. Não há registros de remições homologadas.  A apenada foi condenada à pena total de 17 (dezessete) anos.
É o relatório. DECIDO.

O CONGRESSO NACIONAL, em sessão realizada em 30/4/2026, derrubou o veto da Presidência da República (VET 3/2026), ressalvados dispositivos prejudicados, ao chamado PL da Dosimetria (PL 2.162/2023), não tendo ocorrido, até o momento, nem a promulgação, tampouco a publicação do diploma normativo, que, portanto, não está em vigor. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o requerimento da Defesa. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente